Tribunal: STF
Processo: HC 245117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. 4. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.